Tribunal: STF
Processo: HC 214283
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana Silveira Marques e Outro(a/s), em favor de Luana Guerra dos Santos contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do Agravo Regimental no HC 705894/MG.



    Colho dos autos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Luana Guerra dos Santos (ou Laura Guerra dos Santos) - presa por supostamente ter praticado associação para o tráfico de entorpecentes (fls. 56/69) -, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou o writ ali impetrado (Habeas Corpus n. 1.0000.21.227659-6/000). Alega a parte impetrante, em síntese, que foi determinada, de maneira infundada, a prisão cautelar da paciente e postula, em liminar e no mérito, a concessão de liberdade a ela. 



    Em 16/11/2021, indeferi o pedido liminar (fls. 461/462).



    Ofertado pedido de reconsideração (fls. 465/477), esse foi indeferido em 18/11/2021 (fl. 497). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e pela não concessão da ordem de ofício (fls. 954/959). 



    O pedido de tutela provisória de urgência (fls. 967/998) foi indeferido em 9/2/2022 (fls. 1.000/1.001). 



    Por meio da Petição eletrônica n. 00144790/2022, a defesa técnica pleiteia a concessão da liberdade da paciente, o mais brevemente possível (fls. 1.009/1.012). 



    É o relatório.” (eDOC 1, p.72)



    No STJ a ordem foi denegada ao fundamento de inexistência de ilegalidade no decreto prisional. A defesa impetrou agravo, porém não foi conhecido.



    Nesta corte, reitera os pedidos pretéritos enfatizando a primariedade, residência fixa e a fundamentação genérica do decreto prisional. Requer a concessão da ordem para garantir a liberdade da paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “No relatório circunstanciado verificou-se após análise do aparelho celular apreendido com o denunciado Haty Iago foi possível identificar os representados e como estão envolvidos na prática do delito, sendo que Rafael gerenciava o tráfico.



    Ademais, os representados possuem passagens demonstrando que tem na conduta criminosa um hábito e meio de vida, restando demonstrada a periculosidade dos agentes e a necessidade da garantia da ordem pública.



    Dessa forma, pelos fundamentos exaustivamente expostos acima razão assiste ao MP ao requerer a prisão preventiva. 



    As investigações já justificam os indícios de autoria e materialidade. 



    Outrossim, considerando o disposto no art. 312 do CPP, no caso sub oculli,pelos documentos e informações constantes dos autos, estão presentes os pressupostos legais para a decretação da custódia provisória. 



    Destarte, apesar de extrema e excepcional, após cotejar os elementos de convicção carreados aos autos, tenho que a prisão preventiva de RAFAEL DOS REIS SOUZA, FERNANDO DE PÁDUA ALVES E LUANA GUERRA DOS SANTOS é medida imperiosa, para garantia da ordem pública. Ante o exposto e considerando-se tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do CPP, acolho o pedido do Ministério Público, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL DOS REIS SOUZA, FERNANDO DE PÁDUA ALVES E LUANA GUERRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, para garantia da futura aplicação da Lei Penal, além de presentes autoria e materialidade delitivas. “(e-DOC 1, p.26)



    Ainda, destaco trecho do voto do relator nos autos do HC n°Nº 1.0000.21.227659-6/000 pelo TJMG:



    “[…]



     Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no caso dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar da paciente. 



    Isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade na r. decisão proferida, estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada na garantia da ordem pública, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção da medida cautelar extrema [...] 



    Destarte, frise-se, não há que se falar em ausência de fundamentação, vez que a d. Juíza a quo apontou de maneira suficiente e fundamentada, a necessidade da custódia cautelar da paciente, notadamente para a garantia da ordem pública.



    Ademais, sem a pretensão de se adentrar ao mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o delito imputado à paciente encerra elevada gravidade concreta, visto cuidar-se, em tese, de membro de associação para o tráfico de drogas, havendo diversos outros acusados supostamente envolvidos no mesmo esquema, o que recomenda, ao menos neste momento processual, a manutenção da segregação cautelar da agente, como medida imprescindível à garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva. 



    [...] 



    Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente primária, conforme demonstram a CAC e FAC (docs. de ordem n.º 09 – fls. 86/87 e n.º 10 – fl. 12), e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.



    Destarte, malgrado a irresignação do impetrante, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia da paciente, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que, em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual.



    Impende consignar, também, que a Lei 12.403/11 modificou o artigo 313 do Código de Processo Penal, passando a dispor que somente se admitirá prisão preventiva, dentre outras hipóteses ali elencadas, quando o máximo da pena cominada ao crime for superior a 04 (quatro) anos.



    No presente caso, repita-se, o mandado de prisão foi expedido em desfavor da paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, cuja pena máxima cominada, privativa de liberdade, é de 10 (dez) anos de reclusão, restando configurado, portanto, o requisito objetivo necessário para a imposição da medida cautelar extrema.



    Vislumbra-se, portanto, não apenas a presença dos pressupostos e requisitos fáticos (artigo 312 do Código de Processo Penal), a saber, a garantia da ordem pública, mas também de um dos requisitos instrumentais (artigo 313, I, do mesmo codex), qual seja, prática de crime doloso punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostrando-se necessária a manutenção da prisão preventiva.



    Quanto ao pleito de aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste ao impetrante. 



    Isso porque, com a publicação da Lei 12.403/11, o festejado princípio da proporcionalidade foi incluído de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, preconizando que as medidas cautelares, incluída aí a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.



    […]



    Nesse contexto, conforme dito alhures, a gravidade concreta dos fatos apurados, aliada à prova da materialidade do crime em comento e aos indícios suficientes de autoria da paciente, revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva, ora fustigada, pelo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas do cárcere não seria suficiente para se garantir a ordem pública. " (eDOC 1, p.64-68)



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade da paciente, tampouco o risco concreto que esta ofereceria para a futura aplicação da lei penal.



    É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa acusada por tráfico de drogas, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Como se observa dos autos, a paciente é primária, possui bons antecedentes e, em nenhum momento ficou demonstrada que voltaria a delinquir pelo simples fato de cumprir as medidas cautelares no curso do processo. Não há demonstração nos autos de que as medidas cautelares a serem aplicadas não são suficientes para tutelar o meio social ou a utilidade do processo.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente